Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-75.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001407-75.2025.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: LUIZ GONCALVES DA COSTA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO REMETENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, medida de nítido cunho antecipatório, é imprescindível a demonstração da existência da constituição da propriedade fiduciária, assim como da sua inexecução por parte do fiduciante. 2. No caso dos autos, a instituição financeira se desincumbiu de provar a propriedade fiduciária, através da exibição do contrato, bem como da constituição do devedor em mora, através do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, não sendo exigida a comprovação do recebimento ou da entrega da correspondência ao devedor ou terceiros, nos termos do Tema 1132 do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos. Retorno dos autos ao juízo de origem. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001407-75.2025.8.05.0142, em que figuram, como apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e, como apelado, LUIZ GONÇALVES DA COSTA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)